Tribunal: TJMT
Processo: 0008809-16.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008809-16.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEANDERSON XAVIER RANGEL - CPF: 031.511.951-99 (APELANTE), KETHLYN JACKELYNE FIGUEIREDO DE JESUS - CPF: 039.629.241-08 (APELANTE), ARIELY LOPES DA SILVA - CPF: 040.001.891-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DELITO PREVISTO NO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO

–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

E PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AVENTADA PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA EM SEU PARECER
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE PREJUDICADO, POR
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
E IMPROCEDENTE QUANTO AO SEGUNDO APELANTE
–
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO
DO SEGUNDO APELANTE, EM RAZÃO
DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE

–

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
-
BASE
– PROCEDENTE
–

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A primeira apelante foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, cuja pena prescreve, em 04 (quatro) anos. Tendo decorrido lapso temporal superior
,
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, é de ser reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva em face da pena aplicada em concreto, nos termos do
artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

As declarações extrajudiciais da vítima,
as quais
tem especial valor probante,
aliadas
à
s declarações judiciais de seu genitor, em juízo,
são
suficientes

para manutenção da condenação do
apelante
Jeanderson
Xavier Rangel
,
na forma proferida pelo juízo singular
.

Não
é possível a consunção dos delitos de
ameaça
e
homicídio
, porquanto as c
ondutas
são
autônomas, violadoras de bens jurídicos diferentes e praticadas em datas distintas
.

É vedada a exasperação da pena-base de um crime, pelo cometimento de outro crime, em razão do princípio do
ne bis idem
, motivo pelo qual, não havendo outras circunstâncias negativas, a pena-base deve ser
redimensionada, para o
seu mínimo legal, como no caso dos autos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal

interposto
s
por

Kethlyn

Jackelyne
Figueiredo Silva

e
Jeanderson
Xavier Rangel,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica de Cuiabá/
MT
.

A primeira apelante foi condenad
a
à pena de
01 ano de reclusão, em regime aberto, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias/multa
,
pela prática do delito previsto no
artigo
344
, c/c art. 29, ambos
do Código Penal
.

O segundo recorrente
foi condenado
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias
/
multa
, em regime

semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artig
o

344 do
Código Penal
.

A Defesa
de
Jeanderson
Xavier Rangel
, em suas razões,
postula a
absolvição do
a
pelante
, nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por
não ser
admitido em nosso ordenamento jurídico,

testemunhos por ouvir dizer
.

Subsidiariamente, requereu
o reconhecimento da consunção do crime de coação no curso do processo pelo crime de homicídio
.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
que seja
afastada da dosimetria
da pena-base
a culpabilidade,
sob a alegação de
que

essa
foi negativa
da
sem fundamentos idôneos, ao passo que a utilização do fato de o apelante
Jeanderson

ter assassinado a vítima e seu filho incide em
bis in idem
,
porquanto
tal conduta culminou em sua condenação, nos autos da ação penal no19542-75.2012.8.11.0042
, motivo pelo qual foi levada em consideração na segunda-fase da dosimetria da pena, como circunstância agravante da reincidência

(id.
213097204
).

Por seu turno, a Defesa de
Kethlyn

Jackelyne
Figueiredo Silva

pleiteia
a
absolvição d
a

a
pelante
,
nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

Subsidiariamente, em caso de condenação,
requer
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

(id.
213097200

).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
parcial
provimento do recurso

relativo ao apelante
Jeanderson
Xavier Rangel
,
apenas
para afastar a negativação da culpabilidade
,
pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
nos demais termos.

Quan
t
o ao recurso interposto por
Kethlyn

Jackelyne
Figueiredo Silva
, pugna-se pelo
improvimento
(id.
213766194

).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
, preliminarmente, pela
extinção da punibilidade
da apelante
Kethlyn

Jackelyne
Figueiredo Silva
.

No mérito, manifestou-se p
elo conhecimento
dos recursos,
e pelo
provimento parcial do

recurso interposto por
Jeanderson
,

para fixar a pena-base no patamar mínimo legal

(
id.

216317655
)
.

É o relatório
.

VOTO

PRELIMINAR

O
Procurador Geral de Justiça
sustenta
que ocorreu a
extinção da punibilidade da apelante
Kethlyn

Jackelyne
Figueiredo Silva
,
em razão da prescrição do crime de coação no curso do processo.

Ressai dos autos que a apelante
Kethlyn

Jackelyne
Figueiredo Silva

foi condenada à pena de
01 ano de reclusão, em regime aberto, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias/multa
,
pela prática do delito previsto no
artigo
344
, c/c art. 29, ambos
do Código Penal
.

O art. 109, V, do Código Penal prevê que, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois,
prescreve em 04 anos
.

Observa-se que o delito ocorreu,
em 14 de março de 2012.
A denúncia foi recebida, no dia
30/05/2015
e a publicação da sentença condenatória recorrível ocorreu no dia
27/06/2022
.

Assim, denota-se que ocorreu a prescrição
retroativa
da pretensão punitiva, em face da pena
concreta
aplicada
à apelante
Kethlyn

Jackelyne
Figueiredo Silva
,

relativa ao delito
previsto no
artigo
344
, c/c art. 29, ambos
do Código Penal
, na medida em que não ocorreu nenhuma causa interruptiva ou suspensiva
entre a
data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença.

Por todo o exposto,
declaro extinta a punibilidade

d
a

apelante

Kethlyn

Jackelyne
Figueiredo Silva
, qualificad
a
nos autos, concernente ao crime de
coação no curso do processo (art. 344
c/c art. 29, ambos
do CP)
, com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V, todos do Código Penal
.

QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO POR

JEANDERSON XAVIER RANGEL

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...no dia 14 de março de 2012, por volta das 20:00 horas, na residência particular localizada na Rua dos Girassóis, no 14, quadra 08, Bairro Serra Dourada, nesta Capital e Comarca de Cuiabá, o denunciado JEANDERSON XAVIER RANGEL usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra pessoa chamada a intervir em processo judicial e a denunciada KETHLYN JACKELYNE FIGUEIREDO SILVA, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse alheio, contra pessoa chamada a intervir em processo judicial.

Segundo consta, a vítima
Ariely
Lopes da Silva após o romper o relacionamento com o denunciado JEANDERSON, moveu a ação de alimentos contra este, para ele viesse a pagar pensão alimentícia ao seu filho
Emilton
Jorge da Silva Rangel.

Na data supramencionada a denunciada KETHLYN, à época namorada do primeiro denunciado, ligou no telefone da vítima
Ariely
e disse a ela que parasse com o processo, pois o dinheiro do salário de JEANDERSON era dela, e ele não tinha que pagar nada para o filho da ofendida. Ainda bradou que “caso contrário a vítima iria ver com quem estava mexendo, pois não sabia o quanto ela era perigosa”.

Posteriormente logo após a ligação da segunda denunciada, denunciado JEANDERSON fez outra ligação telefônica para a vítima
Ariely
e disse que se a ofendida entrasse com outro processo de pensão alimentícia este tomaria providências,

ameaçando-a com o escopo de incutir medo na vítima e se beneficiar na citada ação.

Posteriormente, em 01 de novembro de 2012, o denunciado JEANDERSON foi até a residência da vítima
Ariely
e utilizando-se de uma arma de fogo ceifou a vida da ofendida e de seu filho
Emilton
(Certidões de Óbito 61/62 – Ação Penal 19542-75/2012 – Cód. 338242).

Segundo consta, o denunciado cometeu os referidos crimes porque não queria se ver obrigado a pagar pensão alimentícia ao filho
Emilton
.

Em Sessão do Tribunal do Júri realizada em 15/07/2014, o réu JEANDERSON XAVIER RANGEL, qualificado nos autos da Ação Penal 19542-75/2012 - Cód. 338242, foi condenado nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, com relação à vítima
Ariely
Lopes da Silva, e artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, e § 4°, última parte, com relação à vítima
Emilton
Jorge da Silva Rangel, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 43 (quarenta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
..
”
. (S
ic
)
.

No tocante ao pedido de

absolvição do
a
pelante
, observa-se dos autos, que
não
procede.

Exsurge dos autos
que a
materialidade
encontra-se
devidamente comprovada
pel
o
boletim de ocorrência,
pela
cópia da ação de alimentos,
pela
cópia da ação penal que condenou
Jeanderson
pelos crimes de homicídio contra seu filho
Emilton
e a genitora deste
Ariely
, bem como, pelas declarações das testemunhas extrajudiciais e judiciais, e ainda, pela declaração da vítima
Ariely
,
em sede extrajudicial.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o Apelante

Jeanderson
, em ambas as fases procedimentais
, negou a
autoria delitiva.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações
da
vítima
Ariely
Lopes da Silva
, em sede extrajudicial,
que afirmou que
Jeanderson

lhe ameaç
ou
para que desistisse da ação de alimentos proposta em favor de seu filho, o menor
Emilton
:

“(...) conviveu com JEANDERSON XAVIER RANGEL durante dois anos, e desse relacionamento tiveram um filho; Que devido a desentendimentos se separaram, mas continuaram tendo um relacionamento; Que
passado
mais de dois anos, se separaram definitivamente, no entanto, a declarante resolveu entrar com o processo de pensão alimentícia, e a partir daí não teve mais descanso, pois a atual namorada do JEANDERSON de nome KETELIN, passou a ameaç
á
-la dizendo para a declarante parar com o processo, caso contrário ela iria ver com quem estava mexendo, pois não
sabia o quanto ela era perigosa, e que o salário do JEANDERSON era dela;
Que mais tarde o JEANDERSON ligou para a declarante e também a ameaçou da mesma forma, para que a declarante parasse com o processo
...”.
(Fase Policial – Vítima-
sic
).

Já, em juízo, a vítima não reprisou suas declarações, tendo em vista que
Jeanderson
ceifou a sua vida
,
bem assim, de seu filho
Emilton
,
em 01/11/2012, conforme ressai da ação penal no 19542-75.2012.8.11.0042,
em cuja ação
restou condenado à pena de
43 (quarenta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Por seu turno,
Emilton
Jorge da Silva Rangel,
genitor da vítima,
na fase
judicial
,
ratific
ou
as declarações prestadas por sua filha em sede inquisitorial, confirmando, portanto, a autoria delitiva de
Jeanderson
,
em relação a
o
delito objeto deste processo
. Vejamos:

“...
Isso ela chegou de comentar
(
E ainda disse que caso a sua filha
Ariely
continuasse com aquele processo, ela não sabia com quem
tava
mexendo, porque ela não sabia o quanto ela era perigosa, a sua filha chegou a mencionar alguma coisa?
)
;
(...)
Isso
, ela comentou sobre isso, mas eu não cheguei de ver essa ligação, mas que eu ouvi isso, eu ouvi.

(
Mas quem? Que a
Kethlyn
teria ligado
pra
ela?
);
(...)
Comentou

(
Mas ela comentou com o senhor?
);
(...)
É
, ela apresentou um certo grau de medo, e acho que a partir daí ela foi mexer, acho que tem uma outra situação também na violência doméstica além dessa, eu creio
(
E quando ela comentou isso com o senhor, qual que foi a postura da
Ariely
? Como ela esboçou essa situação para o senhor?
);

(...)
Sobre
isso foi comentado a situação da
Kethlyn
que eu falei e dessa resistência do
Jeanderson
em não querer pagar, em não querer ajudar
(
Ela (a vítima) comentava com o senhor essa situação de ameaça?
)
; (...)

Sim, isso sim
(
Ela mencionou se ele vinha
ameaçando ela
com relação a isso, caso ela, entrasse com um processo,
dois processo
?
...”
. (
Fase Judicial – Informante
Emilton
Jorge da Silva Rangel
).

Portanto,
não há que se falar que
h
ouve
apenas
declarações por ouvir dizer,
uma vez que as declarações extrajudiciais da vítima estão em consonância com as declarações
judiciais de
seu genitor
, as quais tem
especial
valor probante, conforme se vê da
s
jurisprudência
s
a seguir transcrita
s
:

“
APELAÇÃO CRIME – CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 24-A, DA LEI No 11.340/06 E ART. 344, CAPUT, DO CP – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

APELO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO
DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– 2. (...) RECURSO DESPROVIDO, com o arbitramento de honorários advocatícios. 1.
Tendo o acusado utilizado ameaça contra pessoa, com o fim de favorecer interesse alheio, mantém-se a condenação na sanção do artigo 344, caput, do Código Penal.
2. (...). (TJ-PR - APL: 00255715920188160021 Cascavel 0025571-59.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator:
Luis
Carlos Xavier, Data de Julgamento: 16/11/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/11/2022).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TESE DEFENSIVA.
(...)
DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS VERSÕES JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS.

ESPECIAL VALOR PROBANDI DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL
.
(...)
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
(...)
3.
Insta destacar, outrossim, que a palavra da vítima, em delitos patrimoniais, deve ponderar à do Réu, sobretudo se em consonância com as demais provas produzidas sob o corolário do contraditório e ampla defesa, como sói ocorrer na hipótese dos autos;
sem prejuízo de que, in
casu
, alinha-se aquela ao interrogatório extrajudicial do Apelante, conforme já aduzido. Precedentes. 4.
(...)
. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-AM - Apelação Criminal: 0225187-16.2015.8.04.0001 Manaus, Relator: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2022).

Conclusivamente,
além das declarações extrajudiciais da vítima, temos as declarações de seu genitor, que são
harmônicas e convergem no sentido de que o apelante
Jeanderson
ameaç
ou
a vítima
Ariely
para que esta desistisse da ação de alimentos proposta em favor de seu filho, e,
assim configurando o delito previsto no
art. 344 do CP
, de modo que
não
há que se falar em absolvição.

QUANTO À ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
.

O recorrente

pretende
ser
absolvido do delito de coação no curso do processo, porquanto,
tal delito
já teria sido absorvido pelo
crime

de homicídio cometido contra a vítima
Ariely
Lopes da Silva.

A defesa aduz
que a vítima
Ariely
Lopes da Silva
foi alertada pelo acusado de que caso ela “entrasse com outro processo de execução de alimentos” o acusado tomaria providências, as quais resultaram fatalmente na morte da vítima.

Após alguns meses, o acusado cometeu homicídio contra a pessoa da vítima, crime pelo qual já foi julgado pelo Tribunal do Juri
na ação penal
n
o
19542-75.2012.811.0042
, restando
condenado a
uma
pena de mais
de
43
(
quarenta e três
)
anos, inicialmente em regime fechado
.

Desta forma, a defesa alega que o delito de
ameaça/coação
(crime meio)
ocorrido em 14/03/2012,

integrou o julgamento do homicídio cometido contra a vítima
, em 01/11/2012 (
crime fim
)
, p
elo qual o acusado já foi condenado.

Contudo,
observa-se que o
s referidos
delito
s têm natureza distinta, sendo que o crime
de
homicídio se trata de crime doloso contra a vítima, enquanto, que o delito
de coação
é contra a administração pública.

Ademais, houve um lapso temporal
de cerca de sete meses
entre as duas condutas que ocorreram em contexto
s
diversos, com dolos distintos
.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio, crimes de ameaça e resistência – Condenação pelo Tribunal do Júri – Recurso defensivo
– Pleito de absolvição por ausência de representação quanto ao crime de ameaça – Descabimento – Suficiência do boletim de ocorrência –
Pretensão à absorção (princípio da consunção) do crime de ameaça pelo homicídio – Inadmissibilidade – Condutas autônomas, violadoras de bens jurídicos diferentes e praticadas em datas distintas
– Manutenção da qualificadora de motivo fútil referente ao homicídio – Conselho de Sentença que optou por uma das versões apresentadas – Conjunto probatório que respalda a decisão soberana – Precedentes – Condenação de rigor – Penas fundamentadamente dosadas – Regime inicial fechado para o homicídio e semiaberto para os crimes apenados com detenção (ameaça e residência) – Recurso desprovido.

(TJ-SP - APR: 15016864020218260123 SP 1501686-40.2021.8.26.0123,
Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 10/05/2022, 4a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/05/2022).

Conclusivamente,
não há
que se
falar em aplicação do princípio da consunção entre os delitos de coação no curso do processo e o crime de homicídio, ocorrido quase 8 meses após o primeiro crime, pois
restaram
evidenciado
s
desígnios autônomos de cada delito, praticados em contexto, data e horários diversos.

QUANTO AO PLEITO DE

ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante a esta questão, observa-se que o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade pena
l
e dosou a pena nos seguintes termos:

“
Dosimetria da Pena -
Jeanderson
Xavier Rangel

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passo a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção de crimes, a fim de fixar a pena-base do delito de coação no curso do processo.

A pena prevista para o referido delito, é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, nos termos do artigo 344 do Código Penal.

Quanto a
culpabilidade
, observo que a conduta do acusado extrapolou ao tipo penal, pois conforme já mencionado, o réu coagiu a ofendida para que desistisse da ação de alimentos proposta em seu desfavor, contudo, este não se contentou em apenas ameaçá-la, mas cumpriu com suas palavras, ceifando a vida da mesma e de seu filho (ação penal n. 19542-75.2012.811.0042), o que indica maior reprovabilidade de sua conduta
.

Em relação aos
antecedentes
, verifico que o acusado é reincidente, contudo, tal circunstância será valorada na próxima fase com o intuito de evitarbis in idem.

Verifico que inexistem elementos para aferição da
conduta social
e da
personalidade
do réu.

Entendo que os
motivos
e as
circunstâncias do crime
são normais ao tipo, não podendo prejudicar o réu.

As
consequências do crime
são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou a prática do delito, contudo, nada se tem a valorar.

Em assim sendo, após análise individual das circunstâncias judiciais,fixoa
pena-base em a 01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão.

Inexistematenuantesa serem analisadas.
No entanto, verifico a existência dasagravantesinseridas no artigo 61, inciso I (execução da
pena n. 371-35.2012.811.0042, indicada na folha de antecedentes criminais de fls. 84/85 – numeração antiga - id n. 46075179)
e inciso II, alínea “f’’, do Código Penal, razão pela qual,majoroa pena em 01 (um) ano,
fixandoapena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) mesesde reclusão.

Prosseguindo, observo inexistiremcausas de aumento ou de diminuição da pena, oportunidade em quetorno a pena definitivado crime de coação no curso do processoem 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
”.

Feit
o
esse breve relato, passo à revisão da dosimetria da pena
-base, objeto do recurso
.

Na primeira fase
, o Juízo
a quo

fixou a pena-base acima do mínimo legal
, levando em consideração
uma
circunstância judicia
l

negativa, qua
l
, seja a
culpabilidade do agente
, porquanto além de coagir a ofendida
, consumou a ameaça de morte perpetrada:

“
o réu coagiu a ofendida para que
desistisse da ação de alimentos proposta em seu desfavor, contudo, este não se contentou em apenas ameaçá-la, mas cumpriu com suas palavras, ceifando a vida da mesma e de seu filho (ação penal n. 19542-75.2012.811.0042), o que indica maior reprovabilidade de sua conduta
.”.

Todavia, uma vez que
o apelante já foi condenado pelo delito de
homicídio
e está cumprindo a sua
extensa
pena,
tal fato não pode ser invocado para dele se inferir maior reprovabilidade a título de uma culpabilidade que extrapole a norma do próprio tipo
, c
onfigurando a hipótese de violação ao princípio “ne

bis in idem
”
.

Por outro lado, tal valoração também não poderia ser utilizada como maus antecedentes, já que
,
no presente caso
,
foi considerada como reincidência para exasperar a pena na segunda-fase da dosimetria da pena.

Portanto,
a utilização da prática
do
referido
crime como justificativa para o recrudescimento da pena
-base
, é vedado em razão do princípio do
ne bis idem
, que obsta a condenação
(ou recrudescimento da pena)
do agente mais de uma vez pelo mesmo fato praticado
e, como no caso,
como já mencionado,
não se permite a exasperação de sua pena
-
base pelo cometimento de outro crime.

Diante do exposto, merece reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para afastar
a
negativação da culpabilidade,
resultando a pena-base em seu mínimo legal.

Outrossim, tendo em vista a alteração da pena-base, e uma vez que foram reconhecidas duas circunstâncias agravantes
,
na segunda-fase,
e o juízo singular utilizou-se da fração 1⁄2 (metade) para
o cálculo
,
entendo
proporcional
e razoável
a aplicação da
fração de 1/6
para cada circunstância agravante
, para
exasperá-las
nesta
fase, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DOSIMETRIA –
(...)
PENA INTERMEDIÁRIA QUE NÃO OBSERVOU A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) COMUMENTE ADOTADA – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
– RETIFICAÇÃO DAS PENAS DE AMBOS OS CRIMES – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO, COM ALTERAÇÃO DOSIMÉTRICA EX OFFICIO.

(...)

No cálculo da pena intermediária, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes e agravantes de pena, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Embora não haja pedido da defesa, o efeito devolutivo permite ao Julgador de 2o Grau rever a pena e, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, pode reduzir a reprimenda, ante o princípio da non reformatio in pejus.

(N.U 1012963-31.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023).

Feit
a
essas considerações, passo ao redimensionamento da pena imposta ao Apelante
:

Na
primeira fase
,
fixo a pena base em seu mínimo legal, ou
seja,
ou seja, em
0
1
(
um
) ano de
reclus
ão
.

Na
segunda fase
,
diante da existência das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso I, e inciso II, alínea “f” do Código Penal, majoroa pena em
1/6,
para cada agravante,
ou seja,
0
4
(
quatro
)
meses
,fixandoapena provisória em
0
1
(
ano
) ano
e 04 (quatro) meses
de reclusão.

Terceira fase:
Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual, torno a pena definitivado crime de coação no curso do processo
,
em
01 (ano) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Quanto à
pena de multa
,
fixo
em
1
2
(
doze
) dias/multa
,
por ser proporcional a pena corpórea aplicada
, à base
de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época do fato
,
que deverá ser corrigid
a
pelos índices de correção monetária quando da execução
,
medida de justa e suficiente retribuição pelo crime por ele praticado.

À vista do exposto, conheço do recurso interposto, e, em consonância com o parecer
do Procurador-Geral de
Justiça
,
declaro extinta a punibilidade
da apelante

Kethlyn

Jackelyne
Figueiredo Silva
, qualificada nos autos, concernente ao crime de coação no curso do processo (art. 344 c/c art. 29, ambos do CP), com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

Quanto ao recurso do
Jeanderson
Xavier Rangel,
em consonância com parecer ministerial,
dou parcial provimento
,

para

afastar
a negativação da culpabilidade
e aplicar a fração de 1/6
para cada circunstância agravante
, na segunda
-
fase da dosimetria da pena
,
resultando a
pena final e definitiva, em
0
1
(
um
) ano de reclusão e 1
2
(
doze
) dias/multa
,
à base
de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época do fato
,
que deverá ser corrigid
a
pelos índices de correção monetária quando da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024